Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-19.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000011-19.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA APARECIDA LOPES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DA SEXTA PARTE. ART. 153 DA LEI MUNICIPAL Nº 27/1995. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário da sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por Maria Aparecida Lopes Santos contra omissão do Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/BA, consistente na negativa de pagamento do adicional da sexta parte, previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995. A impetrante comprovou possuir mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, preenchendo os requisitos legais para percepção da vantagem. A sentença determinou a concessão do adicional, com efeitos financeiros a partir da impetração do writ.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o direito subjetivo da servidora pública municipal ao recebimento da gratificação por tempo de serviço denominada “sexta parte”, prevista no estatuto dos servidores municipais, diante do implemento do requisito temporal e da omissão administrativa quanto ao pagamento.

III. Razões de decidir
3. A impetrante demonstrou, por meio de documentos hábeis e idôneos, vínculo funcional com o Município desde 01/03/1983, tendo completado 25 anos de serviço em 2008, conforme exigência legal.
4. O art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995 confere o direito ao adicional da sexta parte de forma objetiva e vinculada, não havendo discricionariedade administrativa quanto à sua concessão.
5. A omissão da autoridade coatora em conceder o benefício configura afronta ao princípio da legalidade, exigindo correção judicial.
6. A sentença de primeiro grau respeitou o entendimento consolidado no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 271 do STF, limitando os efeitos financeiros à data da impetração.

IV. Dispositivo e tese
7. Sentença mantida em reexame necessário.
Tese de julgamento:
"1. O servidor público municipal que completar 25 anos de efetivo exercício faz jus ao adicional da sexta parte previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995.
2. A omissão administrativa no pagamento da gratificação constitui ilegalidade passível de correção por mandado de segurança."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153
Jurisprudência relevante citada: Súmula 271 do STF

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária em
MANDADO DE SEGURANÇA
de n.º, em que figuram como Remetente o D. Juízo de Direito da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Gentio do Ouro

e, como Interessados,
MARIA APARECIDA LOPES SANTOS
e
PREFEITO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA